Tribunal: TJDFT
Processo: 0713152-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0713152-59.2020.8.07.0016 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SIDNEY DA SILVA SIQUEIRA DESPACHO Manifeste-se o agravado quanto ao agravo id 33767798. Brasília, 25 de março de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal